Tribunal: TJES
Processo: 5012896-89.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012896-89.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ARNALDO MIRANDA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por JOSE ARNALDO MIRANDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo próprio embargante, mantendo sentença que rejeitou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise das particularidades do caso concreto e requer efeitos infringentes para que se reconheça a abusividade e se aplique a taxa média do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de considerar as peculiaridades do caso concreto ao afastar a abusividade na cobrança de juros remuneratórios, e se há vício que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, com base na comparação entre a taxa contratada (13,72% a.m. / 367,88% a.a.) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (8,48% a.m. / 227,42% a.a.), concluindo que não se verifica a ultrapassagem do limite de 50%, adotado como parâmetro jurisprudencial para caracterização da abusividade.

4. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, conforme orientação do STJ de que basta a apreciação suficiente e motivada da matéria relevante.

5. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os embargos via adequada para reexame do mérito ou para provocar o prequestionamento artificial.

6. Precedentes do TJES reiteram que a ausência de acolhimento da tese da parte não configura vício ensejador de embargos declaratórios, tampouco se exige o enfrentamento expresso de todos os argumentos, desde que a decisão esteja suficientemente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão não é omisso quando aprecia de forma clara e fundamentada a alegação de abusividade dos juros, mediante cotejo com a taxa média de mercado.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito ou prequestionamento forçado.

3. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Ap. Cív. nº 0027389-59.2018.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021;
TJES, Emb. Decl. Ap. Cív. nº 0004158-12.2018.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 07.06.2022;
TJES, Emb. Decl. Ap. Cív. nº 0020398-39.2015.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE ARNALDO MIRANDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte Embargante
JOSE ARNALDO MIRANDA
, interposto na forma de
Apelação Cível
.

Em suas razões recursais,
JOSE ARNALDO MIRANDA
sustenta, em suma, que o acórdão foi
omisso
, ao deixar de considerar as peculiaridades do caso concreto na análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada, deixando de observar o entendimento firmado no REsp 2.009.614 e REsp 1.061.530, ambos do STJ. Alega, ainda, que a taxa de juros contratada foi superior à média de mercado e requer a aplicação da taxa média apurada pelo Banco Central, ou outro patamar mais adequado segundo as circunstâncias do contrato.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão quanto à análise da abusividade da taxa de juros e, consequentemente, reconhecida a ilegalidade da cobrança de juros superiores à média de mercado, com atribuição de efeitos infringentes.

Apesar de ter sido devidamente intimada,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME
não apresentou contrarrazões aos aclaratórios no prazo legal, conforme certidão lançadan no Id. n. 14033341.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado,
cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE ARNALDO MIRANDA contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante JOSE ARNALDO MIRANDA, interposto na forma de Apelação Cível
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Corte Estadual de Justiça já firmou sua posição no sentido de que “conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

III - A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional.

IV - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

Em suas razões recursais,
JOSE ARNALDO MIRANDA
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não considerar as peculiaridades do caso concreto para aferição da abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado. Requer, com base em precedentes do STJ, que seja reconhecida a omissão, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que se reconheça a abusividade e seja aplicada a taxa média do Banco Central.

Certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte embargada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME (Id. 14033341).

Pois bem.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da suposta abusividade dos juros remuneratórios e o fez de forma clara e fundamentada, ao destacar que:

“A revisão dos juros remuneratórios só ocorre quando superam uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação.”

E mais adiante:

*“No que concerne aos termos de adesão nº 384194081 (ID nº 7809030), tem-se que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 13,72% ao mês e 367,88% ao ano.

Lado outro, extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central que a taxa média de juros praticada à época para a mesma espécie de contrato era de 227.42% a.a. e 8,48% a.m.”*

Portanto, o acórdão embargado não incorreu em qualquer omissão, pois realizou o cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, rejeitando, com base em jurisprudência consolidada, a tese de abusividade, por não estar a taxa aplicada acima do patamar considerado excessivo.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Eventual inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento hábil para a oposição dos aclaratórios, tampouco para a sua eventual reforma, devendo ser manejado recurso próprio para essa finalidade.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
JOSE ARNALDO MIRANDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar